Tribunal: TJBA
Processo: 0500538-31.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500538-31.2015.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NO JULGADO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE AUTORA/APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA INFÍMO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO VERIFICÁVEL.
TEMA Nº 1.076 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.
ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGADA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, CAPUT E §8º

, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES,
passando a constar do dispositivo do acórdão a seguinte redação: ““
Por tais considerações, o voto é no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO APELO
, para reformar a sentença no capítulo que toca a necessidade de reexame necessário da sentença do processo nº 0001805-08.2009.8.05.0244, tendo em vista o enquadramento do decisum na exceção prevista no art. 475, §2º, do CPC/73, determinando o julgamento improcedente dos pedidos autorais. Condeno a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em condeno a parte Autora/Embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração nº 0500538-31.2015.8.05.0244
, no qual figuram como Embargante
Girlene Maria da Silva
e Embargada

Universidade do Estado da Bahia - UNEB
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em
conhecer e acolher os embargos de declaração,

com efeitos infringentes
, pelas razões adiante expendidas.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator